Tribunal: TJES
Processo: 5010776-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010776-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DOS SANTOS PERPETUO
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010776-97.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RENATA DOS SANTOS PERPETUO

RECORRIDA: BANCO INTER S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
RENATA DOS SANTOS PERPETUO
contra a sentença proferida em id. 7069017, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5010776-97.2023.8.08.0024, Requerente: RENATA DOS SANTOS PERPETUO, Requerido: BANCO INTER S.A., JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

CANCELO o parcelamento promovido pela parte ré na fatura de cartão de crédito de janeiro de 2023 de titularidade da parte autora, bem como assim todos os juros e demais encargos incidentes no cartão pertinentes a essa tratativa; e

DETERMINO a parte ré que, no prazo de 05 dias, promova os ajustes necessários na fatura de cartão de crédito de titularidade da Requerente, diante do cancelamento realizado nestes autos, considerando o pagamento ocorrido no dia 01.03.2023, sendo o valor de R$ 1265,00, da qual deverá ser abatido da real dívida existente entre o banco réu e a autora, sob pena de multa cominatória a ser fixada em sede de cumprimento de sentença;

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma parcial da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando acerca da existência de danos morais indenizáveis.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
, tampouco impugnação pela parte contrária.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Em suma, narra a recorrente que realizou o pagamento da fatura do mês de janeiro de forma parcial para que no mês de fevereiro pudesse realizar o pagamento integral daquele valor e da fatura de fevereiro. Todavia, o Banco realizou o parcelamento automático da sua parcela, a critério do próprio Banco, pelo que dentro os pedidos elencados na exordial pleiteia indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada, em relação a fixação de indenização por danos morais.

Pois bem. Explico:

Imperioso destacar que o parcelamento automático não é determinado pela Resolução nº 4.549 do Banco Central do Brasil e sim o oferecimento de taxas de juros mais convidativas ao consumidor para que possa fugir dos juros estratosféricos cobrados.

Logo, na existência de saldo devedor na fatura do cartão de crédito, a instituição financeira pode conceder uma linha de crédito mais vantajosa ao cliente de empréstimo, de acordo com a Resolução mencionada acima, porém tal parcelamento não é obrigatório. Sendo assim, coaduno com o entendimento do Juiz
a quo
.

Em que pese haver cláusula contratual prevendo parcelamento automático do débito, essa cláusula deve ser considerada abusiva, à qual é inserida na avença por ato volitivo do fornecedor, ferem o equilíbrio contratual e tornam a obrigação excessivamente onerosa.

Trata-se, à evidência, de mitigação do princípio
pacta sunt servanda
, prestigiando-se, em seu lugar, o princípio da boa-fé e a função social do contrato, nos termos dos artigos 51, inciso I e IV c/c 54 do CDC. Então, com base nos direitos e princípios previsto no CDC, esse parcelamento automático vai contra um direito básico do consumidor que é a liberdade de contratação.

No tocante a indenização por
danos morais
, entendo caracterizada, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Trago a baila entendimento favorável do E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quanto à concessão do dano moral em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer, repetição de indébito e de indenização por dano moral, ajuizada pelo apelado contra o apelante. Autor titular de cartão de crédito, emitido pelo réu, cuja fatura foi objeto de parcelamento automático não autorizado, gerando cobrança de juros e encargos elevados, não tendo ele logrado êxito em solucionar a questão no âmbito administrativo. Réu que, em contestação, alega ter providenciado a regularização, com estorno dos valores cobrados àquele título. Sentença de parcial procedência, ante a ausência de comprovação da dita regularização, com condenação do réu a proceder à devida compensação dos valores pagos, com estorno de juros e encargos, e, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Irresignação do réu que não merece acolhida, uma vez que, de fato, não foi comprovado o alegado estorno dos valores cobrados a título de juros e encargos relativos ao parcelamento indesejado. Falha na prestação de serviço. Inexistência de informação clara ao consumidor acerca do parcelamento automático a ele imposto.
Dano moral configurado na espécie, porquanto decorrente da confusão gerada nas finanças do autor, com cobrança de elevado valor relativo a juros e encargos, como, também, pela perda de seu tempo útil na tentativa de solução administrativa.
Indenização arbitrada em valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Enunciado nº 343 da súmula de jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00156622120188190211, Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL). (grifei)

Reputo razoável a quantia a ser fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente e lhe
CONFERE PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da data do arbitramento, sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)